Tribunal: TJDFT
Processo: 0754279-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP e CNSEG. UTILIDADE. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que, nos autos de cumprimento de sentença, foi indeferida a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg para localização de ativos financeiros da parte devedora em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis é subsidiária e excepcional, cabendo primordialmente ao credor demonstrar a utilidade, a plausibilidade e a efetividade das medidas executórias requeridas.
4. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atuando como banco de registro de bens, direitos ou obrigações, mas apenas como órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados.
5. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg é órgão de classe que não possui a função de fornecimento de informações sobre ativos financeiros de particulares.
6. A pesquisa ao SISBAJUD abrange todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional.
7. Nos termos do artigo 833, IV e VI, do Código de Processo Civil, as verbas oriundas de previdência privada, pensões e seguro de vida possuem caráter alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Uma vez que a pesquisa ao SISBAJUD abrange todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, descabe a expedição, pelo Judiciário, de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg para localização de ativos financeiros de devedores em ações executivas".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 833, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017843, 0710743-85.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/7/2025, publicado no DJe: 23/7/2025; TJDFT, Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJe: 26/7/2024; TJDFT, Acórdão 2081896, 0744857-50.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2074631, 0738564-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 23/01/2026.